Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705696-67.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VALDECI RODRIGUES DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDECI RODRIGUES DE SOUSA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo de referência n. 0705221-11.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que a paciente foi presa em flagrante, em 14-fevereiro-2024, sob alegação de prática de crime de tráfico de drogas, após uma abordagem fortuita decorrente do fato dela ter “mostrado o dedo” em via pública, momento em que foram encontrados 118g de crack no carro em que ela estava, o qual sequer dirigia. Destacou que a quantidade de droga apreendida é pequena, que não foram auscultados usuários de entorpecentes e não foram feitas filmagens. Ademais, argumentou que o delito de tráfico não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, a paciente é uma senhora de quase 60 (sessenta) anos de idade, tecnicamente primária e sem qualquer elemento indicativo de envolvimento em tráfico organizado ou habitual, portanto, não haveria qualquer indicativo de risco à aplicação da lei penal ou que pretenda se evadir. Acrescentou que diante da primariedade da paciente e da ausência de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa é provável que, caso condenada, seja-lhe aplicado o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/206, com a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos. Logo, sustentou ser altamente improvável que a paciente fique presa em regime fechado e que, portanto, viola o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares assim mantê-la antes da prolação da sentença condenatória. Ressaltou a existência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário pátrio reconhecido pela Suprema Corte na ADPF n. 347. Requereu, liminarmente: a) a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, b) subsidiariamente, a expedição de alvará de soltura, mediante a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do(a) paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A paciente foi presa em flagrante delito, em 14-fevereiro-2014, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. O policial condutor do flagrante VITAL JOSE DA SILVA FILHO SCHAEFFER informou perante a autoridade policial que, na referida data, estavam em patrulhamento entre Águas Claras e o setor de mansões do Park Way quando avistaram um veículo Celta atrapalhando o trânsito e cujos integrantes faziam gestos obscenos aos demais motoristas, em razão de estarem reclamando. Em abordagem, foram encontradas: uma porção de droga na bermuda do motorista; uma porção de droga na bolsa da jovem; e uma porção maior no automóvel, ao lado do banco traseiro onde estava uma senhora, a proprietária do veículo (ora paciente). Encontraram ainda uma faca grande no assoalho do condutor (ID 55812399, p. 7). O policial SULIVAN OLIVEIRA BARBOSA DE FREITAS narrou a mesma dinâmica da abordagem e acrescentou que, na delegacia, presenciou o condutor do veículo coagir a companheira a assumir a droga, razão pela qual os separou. Presenciou a namorada do condutor contar que adquiriram a droga por R$ 2.000,00 no “galego da Arniqueiras, perto de uma mata”. A senhora lhe disse que o condutor do veículo saíra da cadeia há pouco mais de um ano e estava morando na casa dela de favor (ID 55812399). Os conduzidos apresentaram as seguintes versões: A jovem MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS disse que a senhora que estava no veículo é sua sogra e que estava presente quando esta adquiriu as drogas. Afirmou que o condutor, seu marido, desconhecia que transportava drogas para sua genitora (ID 55812399, p. 9). O motorista CLEIDINALDO DA SILVA disse que estava em busca de sua esposa desde o dia anterior e recebeu a notícia de que ela estaria consumindo drogas em Águas Claras, então, foi buscá-la e no caminho foram abordados. Afirmou que desconhecia que a companheira estava com drogas (ID 55812399, p. 11). A paciente VALDECI RODRIGUES DE SOUSA limitou-se a responder que a droga era de sua propriedade (ID 55812399, p. 12). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 53.555/2024 atestou: uma porção de 1,49 gramas de cocaína, uma porção com 4,45 gramas de cocaína e uma porção com 112,61 gramas de cocaína, além de duas facas (ID 55812399, p. 79-83). Em 15-fevereiro-2014, em audiência de custódia, a eminente autoridade judiciária homologou o flagrante e, em acolhimento à solicitação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante de ambas as autuadas em preventiva. Salientou que a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Pontuou que estão presentes indícios suficientes da autoria, pois as custodiadas foram presas em flagrante e foram apreendidos mais de 118 gramas de crack, droga de natureza extremamente deletéria. Em relação à paciente VALDECI, destacou que ela responde processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e desacato. Consignou que, embora as ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência, são aptas a indicar a reiteração criminosa e alta periculosidade social, de modo a fundamentar a medida cautelar extrema para estancar a escalada criminosa. Confira-se (ID 55812399): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois as custodiadas foram presas em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 118 gramas de crack), de natureza extremamente deletéria. A custodiada VALDECI responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e desacato. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Por sua vez, a custodiada MARIA EDUARDA ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de desacato, ameaça, resistência e tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. Depreende-se da folha de antecedentes criminais (ID 55812399, p. 71-75), que a paciente foi presa em flagrante delito e responde ação penal pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003) e desacato (art. 331 do código Penal) praticados, em tese, em 14-julho-2023, e foi colocada em liberdade provisória. Não obstante, houve nova prisão em flagrante da paciente, pelo delito de tráfico de drogas, em 14-fevereiro-2024, ou seja, cerca de apenas 7 (sete) meses após sua colocação em liberdade. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva realizada pela autoridade judiciária se deu com base em fundamentos idôneos e concretos aptos a justificar a medida como garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, mas se faz necessária uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator